Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19418105, o Distrito Federal impugnou os cálculos da Contadoria Judicial quanto às anuentes FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FLORICENA MARIA DE SOUZA e FILOMENA MARTINS DE SOUZA, após devidamente homologados (ID: 16018685), ao argumento de que os precatórios deles decorrentes apresentam excesso de valores, devido à adoção de diferentes critérios de evolução dos índices de correção monetária e porque se deve considerar a aplicação dos juros de mora segundo a Taxa Selic. Após intimado, o SINDIRETA aduz que o excesso alegado pelo DF se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético. Quanto à insurgência relativa aos juros moratórios, afirma o exequente que a pretensão do devedor é absolutamente incompatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal na solução do Tema 810, sob o regime da repercussão geral e, principalmente, com o princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, da CRFB/88 (ID: 19848031). A Contadoria Judicial (ID: 20638354) esclareceu quanto à diferença relativa à correção monetária: "Embora a d. Contadoria Judicial, em seus cálculos, tenha utilizado o índice de correção monetária definido pela Lei 11.960/2009 (que alterou a redação antes imposta pela MP. 2.180-35/2001 ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997), qual seja Taxa Referencial, os índices apresentados em seus cálculos são menores que os empregados por esta gerência, o que pode ser devido à adoção de diferentes critérios de evolução do índice". No tocante aos juros de mora, destacou que, nos cálculos de ID: 16088987, foram aplicados os seguintes percentuais: 0,5% a.m. até 31/01/2003; 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 18/05/2020, data do cálculo. As partes foram intimadas sobre os esclarecimentos da Contadoria Judicial. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21865134). O SINDIRETA manifestou concordância com as justificativas ofertadas pela Contadoria Judicial deste Tribunal (ID: 21312503). Pois bem. De início destaca-se que houve a homologação dos cálculos concernentes às substituídas FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FLORICENA MARIA DE SOUZA e FILOMENA MARTINS DE SOUZA (ID: 16018685), haja vista que a concordância das partes (ID: 13497682), conforme se extrai das petições de ID: 14953870 e 15829021, respectivamente. Lado outro, igualmente em virtude da concordância das partes com os cálculos judiciais, os ofícios requisitórios foram expedidos (ID: 17562324, 17561099 e 17562932). Ao fim, não resta dúvida, segundo os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, os cálculos ora impugnados foram elaborados dentro dos parâmetros estabelecidos nos autos e em conformidade com as normas legais (ID: 20638354). Ante o exposto, tendo em vista a matéria estar acobertada pela preclusão e não haver incorreção nos cálculos judiciais, indefiro a impugnação do DF constante do ID: 19418105. No mais, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição do SINDIRETA de ID: 19433228. Brasília, 3 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador